Tribunal: TJMT
Processo: 0015635-18.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0015635-18.2012.8.11.0002
APELANTE: ALEXANDRE CANDIDO
APELADO: BANCO BMG SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO REVISIONAL E REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - REPETITIVO RESP 973.827/RS – ENTENDIMENTO RATIFICADO NO RESP 1.388.972/SC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (§11, ART. 85, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS).
No julgamento do REsp 1.388.972/SC foi ratificado o entendimento firmado no REsp 973.827/RS.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (§11 do art. 85 do CPC).
Apelação em Ação Declaratória c/c Pedido Revisional e Repetição/Compensação de Indébito julgada parcialmente procedente “para afastar a cobrança da taxa de serviços de terceiros no valor de R$- 745,47 e a tarifa de REGISTRO DE CONTRATO no valor de R$- 758,16, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso”.
O autor foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
O apelante aduz que a cobrança dos juros na forma capitalizada contraria o entendimento firmado no REsp 1.388.972/SC, de necessidade de previsão expressa nesse sentido.
Contrarrazões no ID 87370590, pág. 30 e seguintes.
É o relatório.
No repetitivo REsp 973827/RS ficou estabelecido que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", e que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
E no REsp 1.388.972/SC foi ratificado esse entendimento, pois ficou consignado que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação”.
Ademais, é vasta a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do posicionamento firmado no REsp 973827/RS.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCARIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO. DUODECUPLO DO VALOR MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É Permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, que deve vir pactuada de forma expressa e clara, requisitos entendidos como atendidos diante de previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. (...)”. (AgInt no AgInt no REsp 1838201/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe de 07/04/2021).
E ainda:
AgInt no REsp 1549044 / SC;
AgInt no AREsp 1595931 / RS;
AgInt no AREsp 1726346 / SC;
AgInt no AREsp 1685369 / SC;
AgInt no AREsp 1702734 / RS;
AgInt nos EREsp 1459021 / SC.
O contrato objeto desta lide contém essa previsão, pois o duodécuplo dos juros mensais (1,53%) é inferior à taxa anual (20,25%), e como foi celebrado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida essa taxa.
Portanto, permanece a cobrança na forma capitalizada.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, IV, b, do CPC, nego provimento ao Recurso.
Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator